Tribunal: TJBA
Processo: 8000817-66.2019.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000817-66.2019.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARCELO DE JESUS SILVA

Advogado(s)
:
RAMON MENDES COSTA DE FIGUEIREDO

APELADO: MUNICIPIO DE MACAUBAS

Advogado(s)
:
MANOEL BASTOS CARDOSO, JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE SERVIDOR EM FACE DO MUNICÍPIO DE MACAÚBAS. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. MÉRITO. AMPLIAÇÃO DE CAGA HORÁRIA. CONCURSO PARA 20 HORAS. PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO DEFINITIVO EM 40 HORAS. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL À ASCENSÃO FUNCIONAL SEM CONCURSO. SÚMULA VINCULANTE 43 DO STF. HORAS SUPLEMENTARES EFETIVAMENTE TRABALHADAS. PAGAMENTO EM VALOR FIXO INFERIOR AO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. ILEGALIDADE. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. TEMA 911 DO STJ. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS E REFLEXOS. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, reconhecendo a prescrição do fundo de direito e indeferindo a equiparação salarial e o enquadramento em jornada de 40 horas. O autor, servidor público municipal ocupante do cargo de professor (20h), sustenta laborar em jornada de 40 horas semanais (20h concursadas + 20h suplementares), recebendo pelas horas excedentes um valor fixo inferior ao proporcional do Piso Nacional do Magistério. Pleiteia o enquadramento definitivo na carga horária de 40 horas e o pagamento das diferenças salariais com base na Lei nº 11.738/2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão no presente recurso: (i) definir se a prescrição aplicável ao caso atinge o fundo de direito ou apenas as prestações de trato sucessivo; (ii) estabelecer se o servidor concursado para 20 horas tem direito ao enquadramento definitivo em jornada de 40 horas em razão do exercício continuado de carga suplementar; e (iii) determinar se o pagamento de horas suplementares em valor fixo, inferior ao valor da hora-aula do Piso Nacional do Magistério, gera direito a diferenças salariais. O Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figura como devedora, e inexistindo negativa expressa do próprio direito reclamado, a prescrição não atinge o fundo de direito, mas apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação, conforme a Súmula 85 do STJ.

A investidura em cargo público depende de prévia aprovação em concurso (art. 37, II, CF/88). A extensão de carga horária possui natureza precária (
pro labore faciendo
), não gerando direito à efetivação ou enquadramento definitivo em jornada superior à do concurso, sob pena de violação à Súmula Vinculante nº 43 do STF, que veda formas de provimento derivado sem certame.

A Lei Federal nº 11.738/2008 instituiu o Piso Salarial Profissional Nacional para o magistério, sendo vedada a fixação de vencimento em valor inferior ao piso, conforme o Tema 911 do STJ. O pagamento de horas suplementares em valor fixo e defasado, inferior à proporcionalidade da hora-aula do piso nacional, viola a legalidade e enseja o pagamento das diferenças salariais, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

Reconhecida a habitualidade e a natureza salarial da verba paga pela extensão de jornada, são devidos os reflexos das diferenças sobre 13º salário e terço constitucional de férias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.
Teses de julgamento
:

Em demandas contra a Fazenda Pública envolvendo prestações de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio do ajuizamento da ação, salvo se houver negativa expressa do fundo de direito (Súmula 85/STJ).

É inconstitucional, por violação à exigência de concurso público, o enquadramento definitivo de servidor em carga horária superior àquela para a qual foi originariamente investido, nos termos da Súmula Vinculante 43 do STF.

A remuneração de horas suplementares (extensão de jornada) de professores da rede pública deve observar, obrigatoriamente, a proporcionalidade com o valor da hora-aula do Piso Salarial Profissional Nacional (Lei nº 11.738/2008), sendo devidas as diferenças quando pago valor inferior.

Dispositivos legais relevantes citados
: CF/88, art. 37, II; Lei Federal nº 11.738/2008; CPC, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 43; STJ, Súmula nº 85; STJ, Tema 911.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000817-66.2019.8.05.0156
, da Comarca de Macaúbas, em que figuram como Apelante
MARCELO DE JESUS SILVA
e como Apelado
MUNICÍPIO DE MACAUBAS
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao Recurso de Apelação, para afastar a prescrição do fundo de direito e condenar o Município ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da inobservância do Piso Nacional do Magistério no cálculo das horas suplementares, com os devidos reflexos, mantendo a improcedência quanto ao enquadramento definitivo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01